Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741578-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PREUSSE MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL PREUSSE MARTINS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário, indeferiu, por ora, o pedido de alienação antecipada de bem imóvel integrante do espólio de Manoel Ricardo Martins. Em suas razões recursais (ID 51866010), a parte agravante narra, em síntese, que requereu autorização judicial mediante alvará para alienar o único bem imóvel deixado pelo autor da herança, para além de dividir em quotas aos herdeiros necessários, obviamente será utilizado para arcar com as eventuais despesas de IPTU e do ITCMD, porém, como se verifica da decisão vergastada, foi indeferido pelo d. Juízo de origem”. Afirma que apresentou proposta de alienação pelo valor avaliado judicialmente (R$ 190.000,00), de modo que não haverá deságio na venda do imóvel. Argumenta que, no caso, “há especificidades ímpar, isso porque os presentes autos se trata de 04 (quatro) herdeiros – todos filhos do de cujus – com quatro genitoras diferentes; destes quatro herdeiros, dois herdeiros são menores (ora representados por suas respectivas genitoras). Não obstante, estes menores só poderão ter acesso ao seu quinhão ao completarem a maioridade – Lucas Paiva Amorim Martins, hoje possui 10 anos e Daniel Gonzaga Chaves Martins, atualmente com 12 anos. De modo que os valores apurados com a venda do imóvel serão mais proveitosos encontrando-se em conta bancária com aplicação conservadora/poupança vinculada a este d. Juízo, a permanecer com o referido imóvel com despesas substanciais todo mês e eventuais depreciações! Um passivo que a alienação poderá transformar em ativo!” Relata que todos os herdeiros concordam com a alienação do referido bem imóvel, pois terão condições financeiras para arcar com os tributos incidentes sobre o processo. Ademais, destaca que “caso a alienação do imóvel seja realizada após a prolação da sentença nos autos do Inventário, incidirá multa de 10% (dez por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) sobre o valor a ser arrecadado a título de ITCD, conforme dicção dos arts. 17 e 20 do Decreto Distrital no 34.982/2013.” Argumentando que “já foi determinada a apresentação de esboço de partilha, ou seja, já se encontra para finalizar com a sentença de homologação sem, no entanto, autorizar a venda do único imóvel a acarretar prejuízos incomensuráveis aos herdeiros”, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja autorizada a expedição de alvará para alienação do bem imóvel contante nos autos do inventário. Preparo recolhido (ID 51866014). É a síntese do necessário. DECIDO Como é cediço, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, contudo, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos necessários à concessão da medida suspensiva vindicada. Eis o teor da decisão agravada: “Acolho o parecer ministerial de ID 173116497 e indefiro, por ora, Indefiro o pedido de alienação de bens formulado sob o ID 171223011, porquanto a venda de bens no curso do inventário é medida excepcional e apenas se justifica naquelas hipóteses em que se faz necessária para pagamento de débitos do espólio, o que não é o caso. Com efeito, homologada a partilha e registrado o formal, as partes, na qualidade de coproprietárias dos referidos imóveis, promoverão a venda dos referidos bens, sem a intermediação deste juízo sucessório. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Nos termos do art. 619, do Código de Processo Civil: “Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.” Contudo, a alienação antecipada de bens do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando restar evidenciado que é a medida mais benéfica para os herdeiros. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BENEFÍCIO DOS HERDEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Dispõe o artigo 619, I, do CPC, que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie. 2. A alienação antecipada de bens do espólio somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando restar evidenciado que é a medida mais benéfica para os herdeiros. 3. A mera alegação de dificuldade de vistoria dos imóveis, ou mesmo a afirmação de que estão abandonados ou sujeitos a ruína, por si sós, não configuram motivação hábil a ensejar sua alienação antecipada. Incumbiria ao inventariante a prova dos fatos alegados, o que não se comprovou. 4. No caso concreto, foi autorizado o levantamento de valores visando à conservação dos bens, assim como deferida a locação dos imóveis, o que, naturalmente, poderá acarretar rendimentos ao espólio, além de demandar dos futuros eventuais locatários a necessidade de conservação dos bens, evitando sua deterioração ou ruína. 5. Ausente demonstração de situação excepcional hábil a evidenciar que a alienação antecipada dos bens do espólio acarretará benefício aos herdeiros, merece ser mantida incólume a decisão que a indeferiu. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1736798, 07168761720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM ANTES DA PARTILHA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DETERIORIAÇÃO DO BEM E DÍVIDAS COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a alienação antecipada de bens do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros. 1.1. Na situação em comento, os recorrentes comprovaram que o bem objeto do pedido de venda antecipada encontra-se em condições precárias e com dívidas, o que justifica a pretensão diante da inconteste desvalorização que inequivocamente incidirá sobre a coisa. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369377, 07166256720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. alienação antecipada de imóvel. anterior à partilha. discordância de herdeiro. esboço de partilha. DIMENSÃO DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens antes da partilha do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros (art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil). 1. 1. Na espécie, ainda há dúvida sobre o valor do imóvel e um dos herdeiros manifestou sua discordância com a venda antecipada do bem, que constitui quase a totalidade dos bens a partilhar. 2. A realização de providências imprescindíveis para se firmar a dimensão do espólio impede, por hora, que o inventariante elabore o esboço de partilha. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1644192, 07324510220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese dos autos, tenho que, com a instauração do contraditório, poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a existência ou não de excepcionalidade apta a permitir a alienação antecipada do bem imóvel. De todo modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator